Tribunal: TJBA
Processo: 8182551-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182551-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ROBERTA LUISE CARRILHO BITTENCOURT PACHECO Advogado(s):ADRIANO PINTO MIRES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEPENDENTE EXCLUÍDA POR LIMITE ETÁRIO APÓS MAIS DE 20 ANOS DE VÍNCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e condenou à reintegração de dependente excluída por critério etário após mais de 20 anos de vínculo, além do pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 9.367,31 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o dependente possui legitimidade ativa para propor ação visando à sua reintegração ao plano coletivo; (ii) saber se é válida a exclusão com base exclusivamente em cláusula etária após longo período de vínculo; e (iii) saber se estão configurados danos morais e materiais decorrentes da exclusão indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dependente é consumidor e beneficiário direto da cobertura contratada, possuindo legitimidade ativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A exclusão unilateral por critério etário, após mais de 20 anos de vínculo contributivo, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Incidência das teorias da supressio e do venire contra factum proprium, vedando comportamento contraditório da operadora. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da privação indevida de cobertura assistencial. O valor fixado (R$ 8.000,00) atende aos critérios legais. 7. Danos materiais comprovados pelas notas fiscais e recibos médicos apresentados (R$ 9.367,31). 8. O argumento de comprometimento do mutualismo é afastado, prevalecendo a proteção do consumidor. 9. Majorados os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Preliminar rejeitada. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. O dependente de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para postular judicialmente a sua reintegração, na condição de consumidor direto da cobertura contratada.”“2. É abusiva a exclusão de beneficiário exclusivamente por critério etário, após vínculo contratual duradouro, por violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa de continuidade.”“3. A exclusão indevida enseja dano moral in re ipsa e obriga ao ressarcimento de despesas médicas devidamente comprovadas.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, III, 46, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJPE, AI nº 0031958-82.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJPE, AC nº 0057185-22.2024.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 11.02.2025; TJSP, AC nº 1016284-19.2024.8.26.0554, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8182551-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e apelada ROBERTA LUISE DANTAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23